Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720442-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO 1. Em fase de especificação de provas (id 27669626), a 2a requerida, Mapfre Seguros Gerais S.A, afirmou o desinteresse na produção de outras (id 27882216), ao passo que a 1a, Juliana Lanaro Ribeiro, não se manifestou (id 27972021). O requerente (id 27968791), por sua vez, requer a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da primeira requerida, a fim de comprovar a ausência de nexo de causalidade entre sua condução do veículo e a queda dela da bicicleta. Observo, porém, que a suposta prova nova que motivou a rescisória é o acordão criminal absolutório, o qual transitou em julgado para a defesa antes do julgamento da apelação cível cujo acórdão se pretende rescindir. Acrescento, mesmo desnecessariamente, que dentre as testemunhas arroladas, três prestaram depoimento no IP e no processo-crime, enquanto a outra foi dispensada na ação penal. Quanto ao depoimento pessoal da primeira requerida, ela depôs no IP e no processo-crime, além de manifestações, por meio do causídico no processo cível. Logo, não se trata de prova nova nem como tal foram indicadas na inicial. Quanto às fotografias juntadas, também não são novas. Constaram do IP e do processo-crime, cuja cópia instrui a inicial da rescisória. 2. Indefiro a produção probatória especificada pelo requerente. Desentranhem-se id 27968792 e 27968793 (fotos), devolvendo-o ao requerente. Declarado encerrada a instrução. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 10/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator